Tribunal: TJPA
Processo: 0803298-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803298-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: DORACI VILARINS DO COUTO, KELTON VILARINS DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803298-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA

AGRAVADA: DORACI VILARINS DO COUTO

AGRAVADO: KELTON VILARINS DO COUTO

ADVOGADA: ADRIA SUELI PEREIRA E PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. REVELIA DECRETADA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO INCERTA. PRAZO COMEÇA A CONTAR A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTIGO 335 DO CPC. DECISÃO QUE DEIXOU DE EXPLICITAR A PARTIR DE QUANDO O PRAZO SE INICIA. CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

I -
A luz dos fatos elucidados na exordial, verifica-se que o recorrente apresentou fundamentação relevante bem como demonstrou ter preenchido os requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada, de modo que a revogação da revelia é medida que mostra-se razoável.

II –
A permanência da decretação de revelia implica em prejuízo irreversível, de modo que quanto ao termo inicial, o douto juízo informou tão somente que deveria se ater às regras do Art. 335 do CPC, tendo sido decretada a revelia antes mesmo de ser realizada a audiência de conciliação e mediação.

III -
Princípio
pas de nullité sans grief
, podendo a nulidade ser absoluta ou relativa, além disso necessária a demonstração de prejuízo à parte contrária, hipótese essa não vislumbrada no presente caso.

IV -
Conheço o Recurso e Dou-lhe Provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803298-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA

AGRAVADA: DORACI VILARINS DO COUTO

AGRAVADO: KELTON VILARINS DO COUTO

ADVOGADA: ADRIA SUELI PEREIRA E PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Danos Morais C/C Tutelar de Urgência, processo nº 0801781-41.2020.8.14.0201 movida por
DORACI VILARINS DO COUTO
e
KELTON VILARINS DO COUTO
.

A decisão guerreada considerou que não foi apresentada contestação no prazo legal, decretando dessa forma a revelia da parte requerida, nos termos do Art. 344 do CPC.

Insatisfeito, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, sustentando que não foi devidamente estipulado o termo inicial para contagem de prazo para apresentação de contestação, de modo que a recorrente afirma que o prazo deveria se iniciar quando da data de audiência de conciliação, a qual fora designada para o 16/03/2021, de modo que a decisão agravada foi publicada em 03/03/2021.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 5659995, pautando-se na presença de risco de dano grave, implicando em prejuízos irreversíveis ao agravante, além de haver relevante fundamentação quanto a probabilidade de direito, vez que a decisão agravada, embora cite a regra do dispositivo legal constante no Art. 335 do CPC, deixou de explicitar a partir de quando a contagem do prazo se iniciaria.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803298-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA

AGRAVADA: DORACI VILARINS DO COUTO

AGRAVADO: KELTON VILARINS DO COUTO

ADVOGADA: ADRIA SUELI PEREIRA E PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Estando preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que decretou a revelia da ré, ora agravante.

O recorrente aduz que, a eficácia da decisão agravada deve ser suspensa, visto que houve dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de sustentar ter demonstrado a probabilidade de direito. Pontuou que a permanência da decretação de revelia implica em prejuízo irreversível, além de afirmar que o termo inicial para oferecimento da contestação é, em regra, da data da realização de audiência de conciliação, não merecendo prosperar a decisão que decretou sua revelia antes mesmo de haver a já mencionada audiência.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente.

A partir do colacionado nos autos verificou-se que de fato o prazo a ser observado pelo réu, ora recorrente, para apresentação de contestação não se mostrou certo e determinado quanto ao termo inicial, tendo o douto juízo informado tão somente que deveria se ater aos ditames do que rege o Art. 335 do CPC.

Desse modo não vislumbro caracterizada a revelia do recorrido, posto que analisando os fatos, o que se percebe é que o réu, ora recorrente, foi surpreendido com a referida revelia, de modo que para este a contagem se iniciaria da data da audiência de conciliação, a qual fora designada via decisão interlocutória de ID 21647661 para o dia 16 de março de 2021, às 09h30, no entanto dias antes da audiência foi decretada a revelia do recorrido. Ato contínuo o réu interpôs o presente recurso, de modo que após o recebimento deste com efeito suspensivo, foi apresentada contestação nos autos originários, não tendo ainda sido realizada a audiência entre as partes.

Em respeito a norma processual tem-se que o prazo para que o recorrido apresente contestação começa a contar a partir da data da audiência de conciliação ou mediação, na hipótese de não comparecimento ou, comparecendo não houver autocomposição, ou ainda, na segunda hipótese a partir do protocolo de pedido de cancelamento da audiência, conforme a seguir:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;

Para mais, sabe-se que para acolhimento da suposta nulidade, incorreria na inafastável aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, o qual a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte contrária, podendo a nulidade suscitada ser absoluta ou relativa, não se identificando no presente caso qualquer prejuízo a parte autora, na hipótese de revogada a revelia.

Nesse sentido, pontua-se a jurisprudência desta turma recursal e do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ARTIGO 240, §§ 4º, 5º E 6º, IV DO CÓDIGO PENAL MILITAR..NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. CORRÉUS. COLISÃO DE DEFESAS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
. 2. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pelo juízo natural à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime militar de furto previsto no artigo 240, §§ 4º, 5º e 6º, IV, do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVELIA. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. DICÇÃO DO ART. 335, I, DO CPC. PARTE QUE NÃO COMPARECE A AUDIÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAR. DATA DA AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM AUDIÊNCIA. TEMPESTIVA. REVELIA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DE 04 (QUATRO) PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS. AUSÊNCIA IN CASU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. (Apelação Cível nº 0012455-78.2015.8.14.0301 - Rel. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - TJPA - DJe 29/02/2024).

Assim, diante dos elementos constantes nos autos, sobretudo no que diz respeito a dúvida restante quanto ao termo inicial a ser contado como prazo para apresentação de contestação, entendo que assiste razão à parte recorrente, tendo este apresentado fundamentação relevante e preenchimento dos requisitos necessários para suspensão da decisão agravada, devendo ser revogada a revelia decretada em face do réu.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, modificando-se a decisão agravada quanto a revelia decretada.

Belém,

de

de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024